Tribunal: STJ
Processo: 0025585-91.2024.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921928 - SP (2025
/0151656-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: T B M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
"DE OFÍCIO" COMO FORMA DE BURLAR A
HABEAS CORPUS
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS DO RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A pretensão de concessão de
"de ofício" em situações
habeas corpus
nas quais a defesa, por meio de provocação, busca contornar a
inadmissibilidade do recurso especial por óbices processuais, revela-se
inconciliável com a própria natureza do instituto.
2. A medida "de ofício" pressupõe a iniciativa espontânea da autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, diante de flagrante
ilegalidade passível de impactar a liberdade de locomoção do indivíduo,
sendo paradoxal a ideia de concessão de ordem
a pedido da
ex officio
defesa, como forma de burlar a inobservância dos requisitos próprios da via
recursal especial.
3. Aceitar tal pleito implicaria desvirtuar o caráter excepcional do habeas
, enfraquecendo as regras impositivas de admissibilidade recursal,
corpus
em detrimento da segurança jurídica e da necessária observância das
balizas processuais estabelecidas pelo legislador.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50154715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d168400f-1cb3-4df9-a15d-10c0107d7f86

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d168400f-1cb3-4df9-a15d-10c0107d7f86

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921928 - SP (2025
/0151656-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: T B M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
"DE OFÍCIO" COMO FORMA DE BURLAR A
HABEAS CORPUS
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS DO RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A pretensão de concessão de
"de ofício" em situações
habeas corpus
nas quais a defesa, por meio de provocação, busca contornar a
inadmissibilidade do recurso especial por óbices processuais, revela-se
inconciliável com a própria natureza do instituto.
2. A medida "de ofício" pressupõe a iniciativa espontânea da autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, diante de flagrante
ilegalidade passível de impactar a liberdade de locomoção do indivíduo,
sendo paradoxal a ideia de concessão de ordem
a pedido da
ex officio
defesa, como forma de burlar a inobservância dos requisitos próprios da via
recursal especial.
3. Aceitar tal pleito implicaria desvirtuar o caráter excepcional do habeas
, enfraquecendo as regras impositivas de admissibilidade recursal,
corpus
em detrimento da segurança jurídica e da necessária observância das
balizas processuais estabelecidas pelo legislador.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por T B M contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA
LEITURA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
Documento eletrônico VDA50155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: 3dfaa0b7-22f7-42bd-8bac-086c50bfdbf6

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

O embargante pleiteia "a declaração, de forma pontual, do v. acórdão
quanto a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, para assim, ainda
(e-
que de forma excepcional e extraordinária, trazer efeitos modificativos ao julgado"
STJ fls. 423-425).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não merece prosperar a irresignação do embargante.
A pretensão de concessão de
"de ofício" em situações nas
habeas corpus
quais a defesa, por meio de provocação, busca contornar a inadmissibilidade do
recurso especial por óbices processuais, revela-se inconciliável com a própria natureza
do instituto.
A medida "de ofício" pressupõe a iniciativa espontânea da autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, diante de flagrante ilegalidade
passível de impactar a liberdade de locomoção do indivíduo, sendo paradoxal a ideia
de concessão de ordem
a pedido da defesa, como forma de burlar a
ex officio
inobservância dos requisitos próprios da via recursal especial.
Aceitar tal pleito implicaria desvirtuar o caráter excepcional do habeas corpus
, enfraquecendo as regras impositivas de admissibilidade recursal, em detrimento da
segurança jurídica e da necessária observância das balizas processuais estabelecidas
pelo legislador.
Documento eletrônico VDA50155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: 3dfaa0b7-22f7-42bd-8bac-086c50bfdbf6

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: 3dfaa0b7-22f7-42bd-8bac-086c50bfdbf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0151656-5
AREsp 2.921.928 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084736620238260196 00208262120238260041 00255859120248260041
15038155620228260196 208262120238260041
20826212023826004100255859120248260041 255859120248260041
84736620238260196
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T B M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T B M
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551512840=40=<05@
2025/0151656-5 - AREsp 2921928 Petição : 2025/0076793-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:23:36
Código de Controle do Documento: 32C9B8AD-3582-4509-801F-95541719EB3C